Tribunal: CARF
Processo: 19515.001546/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001546/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EDITORA BRASILIENSE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
O Código Tributário Nacional dispõe, em seu art. 149, que o lançamento e
efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do
art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (Portaria MF no
430/2017) preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a
revisão de ofício de lançamentos. A competência legal do CARF para se
manifestar em processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não
se confunde com revisão de lançamento.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal
e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de
segurados em cada competência.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001546/2009-52
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a
comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário de fls. 128/147, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP, de fls. 101/113, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.185.583-7, de fls. 02/08, lavrado em 08/05/2009, referente à competência 09/2004, com
ciência da RECORRENTE em 11/05/2009, conforme assinatura no próprio auto de infração, de
fl. 2.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 6.645,90.
Dispõe o relatório da infração (fl. 05) que a empresa apresentou GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, como trecho
abaixo colacionado:
4. Em 06/02/2009, intimamos a empresa apresentar os documentos contábeis que
geraram as despesas lançadas na conta 510257-5 - DIREITOS AUTORAIS. Em
09/03/2009, intimamos a empresa a apresentar os contratos e os comprovantes relativo a
alguns pagamentos de Direitos Autorais lançados na contabilidade, os quais foram
relacionados em uma planilha anexada ao TIF. Todos os documentos solicitados foram
apresentados, com exceção do(s) documento(s) referente(s) ao pagamento escriturado
no livro Diário/2004, em fls. 183, com data de 30/09/2004, no valor de R$ 399.000,00,
com o histórico "Valor ref. Acerto de Direitos Autorais 09/04". Em 23/04/2009,
reintimamos o contribuinte a apresentar o referido comprovante de pagamento e/ou o
respectivo esclarecimento/justificativa, por escrito, assinado pelo representante legal.
Em resposta, a empresa informou que, após várias tentativas de localização do referido
documento, não conseguiu encontrá-lo dentro do prazo concedido pela fiscalização,
solicitando prorrogação do prazo para a apresentação do(s) documento(s).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

5. Considerando que a empresa não apresentou o(s) referido(s) documento(s) em 60
dias, pois a primeira intimação ocorreu em 09/03/2009 e considerando que na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da empresa, não localizamos
a correspondente informação, destacando-se que os demais pagamentos de Direitos
Autorais contabilizados foram localizados na DIRF, com base no artigo 33, parágrafo
30, da Lei 8.212/91, consideramos o pagamento de R$ 399.000,00 como sendo
remuneração de empregados e portanto fato gerador de contribuições previdenciárias.
6. Devido à impossibilidade de se identificar o(s) segurado(s) que receberam o referido
valor, a contribuição previdenciária dos empregados foi aferida, aplicando-se a alíquota
de 8% sobre o correspondente salários de contribuição.
7. Considerando que o fato gerador mencionado não foi declarado na GFIP de 09/2004,
a empresa apresentou guia com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, infringindo assim, o artigo 32, inciso IV, parágrafo 50
da Lei 8.212/91.
Por fim, consta no TEPF, que o presente procedimento fiscal resultou na lavratura
dos seguintes autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
39/42, em 10/06/2009. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em São Paulo I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
1— Os fatos e a fundamentação jurídica dos pedidos
Após relato dos fatos, alega que o AI lavrado não reúne condições mínimas de subsistir.
Por primeiro, deve ser anulado o Auto de Infração, porquanto tal como amplamente
demonstrado nas defesas administrativas protocoladas contra os Autos de Infração
n°37.185.580-2, n° 37.185.581-0 e n°38.185.582-9;
O pressuposto desta autuação está firmado em singela presunção da autoridade fiscal, já
que não consta com nenhuma prova que permita desconsiderar a natureza dos R$
399.000,00 tal como contabilizados, isto é, despesas com direitos autorais, muito menos
para considerá-la como se pagamento de salário fosse, para o que seria necessário
demonstrar a presença dos requisitos prescritos pelo artigo 3°, da CLT, o que passou
longe de ser feito pela fiscalização.
Deve ser anulado também na medida em que a multa imposta, ao buscar seu
fundamento no §5° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, está capitulada em dispositivo legal
não mais vigente, que já foi revogado pelo artigo 24 da Medida Provisória n° 449/08,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Caso não sejam acolhidos estes argumentos, o que só se admite pelo princípio da
eventualidade, deve-se, ao menos, reconhecer a aplicação retroativa do artigo 32- A, I e
§3°, II, da Lei n° 11.941/09, no presente caso, de forma que a multa aplicada contra a
Impugnante não supere a R$ 500,00, já que citado dispositivo legal determinou, de
forma benigna, a aplicação da multa equivalente a R$ 20,00 por grupo de 10
informações incorretas, ao mínimo de R$ 500,00. É o que se impõe o artigo 106 do
Código Tributário Nacional.
II. Os pedidos
Diante do exposto, requer o acolhimento da impugnação em todos os seus termos, de tal
forma que seja reconhecida e decretada:
i.A nulidade do Auto de Infração, com o cancelamento da multa imposta, tendo em vista
(i.1) que esta autuação fiscal está firmada tão somente em presunção, ou (i.II) porque a
multa foi capitulada em dispositivo legal revogado.
Na eventual hipótese de não ser este o entendimento, requer-se, ao menos, seja acolhida
a presente impugnação a fim de que:
ii. A multa imposta seja reduzida para R$ 500,00, nos termos do art. 32-A, I e §3°, II, da
Lei n° 11.941/09, cuja aplicação retroativa deve ser reconhecida aqui em respeito ao
artigo 106 do CTN.
Em tempo, requer o julgamento conjunto dessa impugnação com aquelas apresentadas
contra os Autos de Infração n° 37.185.580-2, n° 37.185.581-0, n° 37.185.582-9, e
37.139.487-2, tendo em vista a íntima ligação entre os fatos e as matérias versadas.
Por fim, pede para que todas as intimações e notificações provenientes deste processo
administrativo continuem sendo encaminhadas para o endereço de seu estabelecimento,
localizado na cidade de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, 111, Bairro de Pinheiros,
CEP 05417-010.
Em 26/02/2010, foi protocolizado o documento de fls. 66, acompanhado de Procuração,
e cópia de Atas Sumárias de Assembleia Geral Ordinária e de Assembleia Geral
Extraordinária realizadas em 12/08/2009, Primeira Alteração e Consolidação do
Contrato Social, fls. 67/91.
A empresa requer a juntada de cópia de seu último contrato social e da Procuração
anexa, a retificação de sua denominação para Editora Brasiliense Ltda., e a inclusão dos
advogados signatários, a fim de que recebam, com exclusividade, todas as intimações
relativas ao presente procedimento, sob pena de nulidade.
Informa como endereço para as intimações: Alameda Santos, 2441, 3° andar, cj. 31, São
Paulo/SP, CEP: 01419-002.
O contribuinte obteve vistas e retirou cópias de partes do processo 08/04/2010, fls. 93.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 101/113):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 08/05/2009 a 08/05/2009
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Ementa:
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC I ÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA APLICADA. LEGALIDADE.
Para os fatos geradores ocorridos antes da edição da MP 449/2008, no caso de ausência
de declaração em GFIP e ausência de recolhimento, a lavratura deve ser feita com a
penalidade mais benéfica ao sujeito passivo, resultante da comparação entre a aplicação
da multa de oficio estabelecida no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96 e a soma da multa de
mora do inciso II do art. 35 mais a multa prevista no §5° do art. 32, ambos da Lei
n°8.212/91.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO.
Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária -
DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência para intimação de acórdão
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão DRJ, em 09/12/2010,
conforme AR de fls. 122, apresentou o recurso voluntário de fls. 128/147, em 07/01/2011.
Em suas razões, a RECORRENTE afirma que, por força do princípio da ampla
defesa que rege o presente processo, apresenta novos argumentos no sentido de postular pela
anulação do lançamento, sob a alegação da ocorrência de fato superveniente à impugnação.
Relata que foi constatada na auditoria uma série de desvios praticados pela ex-
sócia e diretora administrativa e financeira, sendo certo que o valor lançado às fls. 183 do Livro
Diário corresponde à parte dos recursos da RECORRENTE desviados pela ex-sócia. Afirma que,
na época da impugnação, não tinha levantado todas as provas dos desvios.
Além de atos de liberalidade vedados pelo art. 154, §2°, “a”, da Lei 6.404/76, a
ex-sócia, sem nenhuma autorização da assembleia de acionistas, usou bens e recursos financeiros
da RECORRENTE em proveito próprio e de terceiros, amigos e parentes, inclusive, tipificando a
conduta proibida pelo art. 154, § 2°, b, da Lei 6.404/76, e, por conta dessas condutas ilícitas,
foram causados severos prejuízos à RECORRENTE.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Informa que promoveu a exclusão da referida ex-sócia e ingressou, em 26 de maio
de 2010, com a Ação de Responsabilidade Civil Contra Administradora, processo n°
583.00.2010.148740-0, cuja cópia da inicial segue anexa.
Assim, haja vista os desvios de dinheiro da empresa Recorrente, praticados pela
ex-sócia, tal fato descaracteriza o fato gerador presumido pelo D. Agente Fiscal e enseja a
anulação do presente auto, devendo ser adotados os procedimentos necessários para apuração das
infrações de ordem tributária cometidas pela ex-sócia administradora, consoante as regras de
direito aplicáveis à matéria.
Além do mais, a RECORRENTE postula, com base no princípio do contraditório,
da ampla defesa e em busca da verdade material, que o presente processo administrativo seja
baixado para diligências, para que se apure com maior detalhamento as questões trazidas à baila,
podendo ser levantados novos documentos, em observância ao art. 16, §4° do Decreto n°
70.235/72.
Ato contínuo, reitera que foi vítima de desvio de dinheiro praticado por sua ex-
sócia e Diretora Administrativa, ao tempo em que tenta trazer a responsabilidade tributária à ex-
sócia, com base no art. 135 e 137 do CTN, além de requerer que o lançamento seja revisto, pelo
fato da existência de dolo, fraude ou simulação, com base no art. 149 do CTN, que atribui o
poder-dever da autoridade administrativa nessa questão.
No mais, afirma reiterar os argumentos da Impugnação.

Informação de Parcelamento das Obrigações Principais.
O EPAR-PREV/DICAT/DERAT-SP apresentou despacho, à fl. 292, informando
que a RECORRENTE havia parcelado os DEBCADs 37.185.582-9, 37.185.580-2 e 37.185.581-
0 nos termos da Lei 11.941/2009, mas com rescisão por inadimplência em 23/05/2014. Desta
forma, encaminhou o caso para prosseguimento da cobrança, haja vista que o parcelamento
importou em confissão irretratável da dívida e consequente desistência de eventuais ações
administrativas.
Em novo despacho, à fl. 293, informou o Presidente do CARF que, ante a
desistência do recurso, o processo deve retornar à unidade da administração tributária da origem
para prosseguir na exigência do crédito tributário objeto de desistência, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar
os autos com retorno do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
Posteriormente, o despacho de fl. 294 esclareceu que este processo estava
apensado ao de obrigação principal no 19515.001488/2009-67, objeto do citado parcelamento, e
que este não abarcou o presente processo.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas
exclusivamente em nome do patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal
pleito no processo administrativo fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos
contribuintes parte no processo. Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

PRELIMINAR
Revisão do Lançamento. Dolo e Fraude Praticado por Ex-Sócia.
Como exposto, a RECORRENTE inova em suas razões de defesa ao afirmar fato
superveniente à impugnação, qual seja: a constatação de uma série de desvios praticados pela ex-
sócia e diretora administrativa e financeira, Sra. MARIA TERESA BATISTA DE LIMA.
O fato de ter ajuizado Ação de Responsabilidade Civil Contra Administradora,
processo n° 583.00.2010.148740-0, apenas em 26/05/2010 é um indício de que tomou
conhecimento dos alegados atos fraudulentos após a data de apresentação da impugnação neste
processo (10/06/2009, quase um ano antes).
Portanto, nos termos do art. 16, §4o, “b”, do Decreto no 70.235/72, entendo que
tais argumentos e provas merecem apreciação nesta fase processual, justamente por representar
um fato superveniente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
No entanto, em que pese toda a argumentação exposta pela RECORRENTE,
entendo que tais alegações não são capazes de afastar o presente lançamento.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Isto porque, conforme demonstrado em tópico adiante, a penalidade objeto deste
processo decorre da infração de entregar GFIP sem todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Precisamente, a contribuinte não declarou em GFIP o pagamento contabilizado a
título de “direitos autorias” escriturado no Livro Diário/2004, com data de 30/09/2004, no valor
de R$ 399.000,00, considerado pela autoridade fiscal como sendo remuneração de empregados.
Assim, s.m.j., o fato gerador da multa não deixou de existir com a mera
interposição da ação judicial em face da ex-sócia. Também não há nos autos um documento
definitivo, reconhecendo que o mencionado pagamento a título de direitos autorais jamais
ocorreu, o que, consequentemente, afastaria a exigência da sua declaração em GFIP.
A RECORRENTE colaciona trecho indicando que o ato objeto deste caso (“falso
pagamento de Direitos Autorais (“DA”), no valor de R$ 399.000,00”) faz parte da relação de
atos questionados na ação judicial. (fl. 128). Portanto, caso assim decida o Poder Judiciário, a ex-
sócia será responsabilizada pelos valores objeto deste lançamento.
O que não pode, no sentir deste julgador, é o lançamento ser simplesmente
cancelado em razão de uma discussão (indefinida) envolvendo a responsabilização de atos e
reparação de danos, sob pena de – caso o cancelamento ocorra – não haver qualquer valor a ser
cobrado de alguém.
Sabe-se que se houvesse qualquer determinação judicial definitiva neste sentido, o
lançamento deveria ser adequado para cumpri-la. Contudo, não é o que se observa no caso dos
autos.
Neste ponto, esclareça-se que o lançamento foi efetuado contra o sujeito passivo
correto, uma vez que, mesmo envolvendo atos praticados pela ex-sócia (contra quem recaí uma
discussão de fraude), esta o fez quando exercia legalmente o cargo de diretora administrativa e
financeira da RECORRENTE. Portanto, não há como afastar o lançamento sob tal pretexto, já
que o mesmo deve ser realizado quando a autoridade fiscal observe o cometimento da infração
legal, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Saliente-se que não cabe a este julgador administrativo decidir se a ex-sócia
praticou eventual crime de fraude no presente caso, a fim de responsabilizá-la pelo débito.
Ademais, a RECORRENTE pleiteia a revisão do lançamento com base nos
seguintes dispositivos do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
Contudo, entendo que não deve prosperar o pleito da contribuinte, já que o
referido dispositivo legal é direcionado à autoridade fiscal lançadora, responsável pela revisão de
ofício do lançamento, e não à autoridade julgadora (DRJs e ao CARF), pois a competência destas
restringe-se à fase litigiosa do procedimento.
Sobre o tema, cito trecho do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-005.517 (que trata de retificação de declaração
de ITR, porém a fundamentação é aplicável ao presente caso), no qual expôs os seguintes
fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Portanto, mesmo nas hipóteses de dolo, fraude, simulação, ou de apreciação de
fato não conhecido à época do lançamento, a competência para a revisão de ofício é da
autoridade administrativa.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Por fim, salienta-se que, com a inclusão dos débitos de obrigações principais dos
DEBCADs 37.185.582-9, 37.185.580-2 e 37.185.581-0 no parcelamento da Lei no 11.941/2009,
houve, por parte da RECORRENTE, confissão irretratável da dívida, ainda que tenha havido
rescisão do parcelamento por inadimplência anos depois, conforme documentos acostados aos
autos (fls. 292/293).
Portanto, para todos os efeitos, houve o reconhecimento do débito de obrigações
principais sobre o valor considerado pela fiscalização como sendo remuneração de empregados
(pagamento de R$ 399.000,00). Desta feita, por consequência lógica, deve prevalecer a presente
multa, já que intrinsicamente ligada às obrigações principais confessadas.
Neste sentido, rejeito as alegações da RECORRENTE.

MÉRITO
A RECORRENTE afirmar reiterar os termos de sua impugnação.
Da Legalidade da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
Observa-se do relatório fiscal que o RECORRENTE incorreu na infração prevista
no art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212/1991, transcrito abaixo:
Art. 32 A empresa é também obrigada a:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (g.n.)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Esse art. 32, inciso IV e §5o, da Lei no 8.212/1991 é claro quanto à obrigação
acessória da empresa e o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, complementa, delineando a forma que deve ser observada para o cumprimento do
dispositivo legal, como, por exemplo, o preenchimento e as informações prestadas são de inteira
responsabilidade da empresa, conforme preceitua o seu art. 225, inciso IV e §§ 1o a 4o:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 29/11/1999)
§3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
janeiro de 1999.
§4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Nos termos do arcabouço jurídico previdenciário acima delineado, constata-se,
então, que a RECORRENTE, ao deixar de incluir nas GFIPs valores pagos a segurados (aferidos
por presunção, cuja discussão encontra-se nos autos dos processos específicos), incorreu na
infração prevista no art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212/1991.
Perceba que a capitulação legal não faz qualquer exigência de dolo do
contribuinte na prática do ato que enseja a aplicação da multa. Basta que haja omissão de fatos
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

geradores das contribuições previdenciárias na GFIP, para que ocorra a “hipótese de incidência”
da multa em comento.
Deste modo, não tendo o RECORRENTE logrado êxito em comprovar que as
informações inseridas estavam corretas, a infração deve ser mantida.
Ao contrário. Como já exposto, em razão da inclusão dos débitos de obrigações
principais dos DEBCADs 37.185.582-9, 37.185.580-2 e 37.185.581-0 no parcelamento da Lei no
11.941/2009, houve, por parte da RECORRENTE, confissão irretratável da dívida, ainda que
tenha havido rescisão do parcelamento por inadimplência anos depois, conforme documentos
acostados aos autos (fls. 292/293).
Portanto, para todos os efeitos, houve o reconhecimento do débito de obrigações
principais sobre o valor considerado pela fiscalização como sendo remuneração de empregados
(pagamento de R$ 399.000,00). Desta feita, por consequência lógica, tal valor deveria ser
declarado em GFIP. Assim, deve prevalecer a presente multa, já que intrinsicamente ligada às
obrigações principais confessadas.
A discussão envolvendo a natureza remuneratória, ou não, de tal valor, é matéria
relativa aos processos de obrigações principais e não a estes autos, por este tratar de um reflexo
do lançamento das contribuições previdenciárias.
Ressalta-se ainda que a presente multa foi calculada com base na legislação
vigente e corresponde a 100% (cem por cento) do valor devido relativo às contribuições não
declaradas, limitado por competência em função do número de segurados da empresa, adotando-
se o valor mínimo de R$ 1.329,18 (atualizado pelo art. 8o, inciso V, da Portaria Interministerial
MPS/MF no 48/2009), conforme fl. 09.
Por fim, a RECORRENTE afirma que a multa foi fundamentada em dispositivo
não mais vigente, já que o art. 32, §5o, da lei no 8.212/91) foi revogado pela MP 449/2008.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE já que o citado dispositivo
encontrava-se em pleno vigor na competência a que se refere o fato gerador do lançamento
(09/2004).
Tanto que, em atenção ao art. 106, II, do CTN, por representar uma aplicação da
penalidade, houve a comparação entre a multa antiga (art. 32, §5o) e a nova multa trazida pela
MP 449/2008, para fins de verificar a mais benéfica ao contribuinte, prevalecendo a multa antiga
(fl. 09).
Assim, sem razão a RECORRENTE.

Da retroatividade mais benéfica
A RECORRENTE, em suma, não concorda com o modo de comparação das
multas realizado pela autoridade lançadora para fins de verificação da retroatividade benigna, já
que pleiteia a aplicação da nova multa prevista pelo art. 32-A da Lei no 8.212/91 trazida pela MP
449/2008.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

O referido tema foi objeto de inúmeros debates neste Conselho e pelas autoridades
fazendárias, chegando a ser objeto de Portaria Conjunta da PGFN e RFB e Instrução Normativa
da RFB, tudo com o intuito de demonstrar como deveria ser realizada a comparação da
penalidade mais benéfica ao contribuinte para fins de retroatividade da lei.
Após reiteradas manifestações, este CARF editou a Súmula no 119 para tratar do
tema, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que a
multa do novo art. 32-A da Lei no 8.212/91 deveria ser comparada – para fins de retroatividade
benigna – somente aos casos que envolvesse lançamento da multa do art. 32, §§ 4o e 5o, de forma
isolada, e não de forma conjunta com o lançamento de ofício para cobrança da obrigação
principal. Neste último cenário, deveria ser efetuada a comparação nos termos delineados pela
Súmula CARF no 119, ou seja: somar a antiga multa de mora do art. 35 (redação anterior) com a
multa do art. 32, §5o (se houvesse), e comparar tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de
75%).
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em razão
de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de aplicar a multa do art. 35-A
somente aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008. Sendo assim, para fatos geradores
anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser limitada a 20%,
em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP 449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Sobre a matéria, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto
proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma,
no acórdão no 2201-008.973, de 09 de agosto de 2021, por serem bastante esclarecedoras as suas
ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento
do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
da PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo,
a despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja,
por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando
a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão
sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da
PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação
para fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior,
havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta
prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a
depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP
449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do
art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a
partir do art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa de mora objeto deste processo deve ser
comparada com a penalidade prevista na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna
do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE neste pleito, já que a multa
de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.879 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001546/2009-52

Consequentemente, em relação à multa aplicada neste processo de obrigação
acessória (CFL 68) deve ser comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91 para
verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte; tudo a fim de aplicar a retroatividade
benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com a
que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação, para cada
competência, entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude o § 5o do art.
32 da Lei 8.212/91 (CFL 68), com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 314
DF CARF MF
Original